Tribunal: TJES
Processo: 5007935-70.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007935-70.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WALACE NEVES PEREIRA registrado(a) civilmente como WALACE NEVES PEREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. ART
.
121, § 2º, INCISOS II E IV, CÓDIGO PENAL.

DOSIMETRIA DA PENA
.
NEGATIVAÇÃO DA
CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. INQUÉRITOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 444, STJ. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO.
ANTECEDENTES.
FATO POSTERIOR.
VEDAÇÃO. PRECEDENTES.
PEDIDO
REVISIONAL

PROCEDENTE.

1.
A retificação na dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente pode ser realizada quando demonstrada aparente ilegalidade e equívoco técnico do julgador.
2
.
O verbete da Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça, publicada no Diário da Justiça de 13 de maio de 2010, ou seja, vigente à época da prolação da r. sentença, veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
3.
Em consulta ao Sistema SEEU de Execuções Penais e ao Ejud, restou constatado que a ação penal na qual o revisionando foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, teve o fato criminoso ocorrido em 22 de dezembro de 2015, enquanto o da ação penal objeto da presente revisão criminal em 10 de dezembro de 2015.
4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “é manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento”. (AgRg no AREsp 1903802/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021).
5.
Negativação da conduta social afastada. Pena reduzida.
6
.

Revisão criminal procedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
WALACE NEVES PEREIRA
, no âmbito da Ação Penal n° 0001050-38.2015.8.08.0034, transitada em julgado em 01/08/2018, da qual restou condenado nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Requer a defesa, em síntese, com base no disposto no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o acolhimento da presente ação revisional, para o fim de reformar a r. sentença, afastando o desvalor da circunstância judicial relativa à conduta social, eis que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo,
seria contrária ao entendimento consagrado no verbete da Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça e no Tema Repetitivo nº 1.077.

Requer, ainda, “que preclusa a decisão rescisória, seja o juízo da execução penal imediatamente comunicado quanto ao novo tempo de pena”.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada no processo penal deve ceder ante os imperativos da Justiça, dando-se prevalência à verdade real e não à verdade formal.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Sob tal perspectiva, o inciso I, do artigo 621, do CPP, permite a revisão dos processos com trânsito em julgado quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Lado outro, o inciso II, trata da revisão da sentença caso esteja fundamentada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Em outros termos: quando as provas de natureza testemunhal, pericial ou documental estejam maculadas por vício insanável.

Já o inciso III, ampara a revisão caso se descubra novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Dito isso, e considerando que não houve impugnação quanto ao tema em sede de apelação criminal, constato que a r. sentença, proferida em 22/03/2018 (id 8728755), assim tratou a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social do ora revisionando. Confira-se:

“Efetuando pesquisa no sistema Ejud, verifiquei que o acusado possui, além deste processo, pelo menos três processos criminais, inclusive com uma condenação por porte de armas, além de diversos inquéritos policiais, razão pela qual valoro negativamente sua conduta social”. (id.8728755).

No ponto, sabe-se que o verbete da Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça, publicada no Diário da Justiça de 13 de maio de 2010, ou seja, vigente à época da prolação da r. sentença, veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Nesse sentido:

(...). 7. Consoante o entendimento sumulado do C. STJ, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade (Súmula nº 444), razão pela qual deve ser desconsiderado o vetor da personalidade de forma negativa. 8. O fato de serem consideradas positivas algumas circunstâncias judiciais, ainda que isso não tenha acontecido em instâncias inferiores, não autoriza uma automática redução da sanção aplicada na primeira fase da dosimetria, sobretudo quando ela já foi originalmente fixada próxima ao mínimo e ainda restam circunstâncias judiciais desfavoráveis (STJ, HC n. 504.462/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021). 9. Pedido revisional conhecido e julgado parcialmente procedente. (TJES; RevCr 5008841-94.2023.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 12/03/2024).

(...). 3. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade. Incidência da Súmula nº 444/STJ. (...). (STJ; AgRg-AREsp 2.338.824; Proc. 2023/0129097-3; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/06/2023; DJE 26/06/2023).

Ou seja,
primo ictu oculi,
inexiste dúvidas de que os inquéritos policiais e as ações penais não transitadas em julgado e mencionadas pelo magistrado sentenciante, não seriam suficientes para implementar a negativação da conduta social do ora revisionando, restando tão somente à análise da citada “condenação por porte de armas” para idêntica finalidade.

Pois bem. Procedida a consulta ao Sistema SEEU de Execuções Penais e ao Ejud, confirmei que tal ação penal, em verdade, é a de nº 0001187-48.2015.8.08.0057, na qual o revisionando restou condenado pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão,
a partir da ocorrência d
o fato criminoso em 22 de dezembro de 2015
, tendo a sentença sido proferida em 23/08/2017 e com o trânsito em julgado efetivado em 09/10/2017.

Assim, possuindo o acusado uma condenação transitada em julgado, não haveria qualquer ilegalidade no reconhecimento do desvalor dos seus antecedentes, ou até mesmo de sua conduta social, na medida em que o Tema Repetitivo nº 1.077, o qual estabelece que
c
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente,
somente teve sua afetação na sessão eletrônica iniciada em 9/12/2020 e finalizada em 15/12/2020, pela Terceira Seção do STJ, ou seja, em momento posterior ao da prolação da sentença, circunstância que veda a aplicação de tal verbete nesta revisão criminal.

Todavia, também em consulta aos mencionados sistemas, constatei que os fatos criminosos ensejadores da denúncia oferecida nos autos da
Ação Penal nº 0001050-38.2015.8.08.0034, e objeto da presente revisão criminal, se deram em 10 de dezembro de 2015, ou seja, em data anterior aos ocorridos na Ação Penal nº 0001187-48.2015.8.08.0057
, o que também impede a utilização daquela condenação para fins de maus antecedentes ou reincidência, eis que, como dito, o porte de ilegal de armas pelo acusado ocorreu somente em 22/12/2015.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “é manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento”. (AgRg no AREsp 1903802/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021).

Em idêntica orientação:

(...). No presente caso a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base pela circunstância judicial consequências do crime para ambos os réus é inidônea, devendo, portanto, ser retirada da dosimetria penal. 2. É manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento. (...). (AGRG no AREsp n. 1.903.802/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 30/9/2021.). (TJMT; ACr 0006476-88.2014.8.11.0064; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg 18/06/2024; DJMT 21/06/2024).

(...). VIII. É manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento (STJ, AGRG no AREsp nº 1.903.802/ES). IX. A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (STJ, AGRG no AGRG no AREsp nº 1.991.186/SC e AGRG no HC nº 800.949/SP). (TJPR; ACr 0003516-25.2020.8.16.0028; Colombo; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Celso Jair Mainardi; Julg. 12/12/2023; DJPR 12/12/2023).

Desse modo, e por tudo que foi dito, entendo que a presente revisão criminal deve ser julgada procedente, no sentido de afastar a negativação da circunstância judicial relativa à conduta social do ora revisionando.

Em decorrência de tal conclusão e, mantendo a negativação das consequências do crime e os demais parâmetros adotados na r. sentença proferida na Ação Penal nº 0001050-38.2015.8.08.0034 – majoração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima estabelecidas no preceito secundário do tipo penal - fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (meses) de reclusão, relativa ao crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

“Concorrem a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, d, do Código Penal) com a circunstância agravante genérica prevista no art. 61, II, c, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), razão pela qual declaro-as compensadas, na forma do art. 67 do Código Penal”.

Não há causas de diminuição ou aumento a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena de Walace Neves Pereira, para o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal e apurado na Ação Penal nº 0001050-38.2015.8.08.0034, em 14 (quatorze) anos e 03 (meses) de reclusão, em regime inicial fechado.

Oficie-se, por consequência, ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, Guia de Execução Criminal nº 0000230-14.2018.8.08.0034, para promover as modificações pertinentes no atestado de pena do sentenciado.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional, para o fim de afastar o desvalor da conduta social do revisionando e fixar a pena de Walace Neves Pereira, para o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, e apurado na Ação Penal nº 0001050-38.2015.8.08.0034, em 14 (quatorze) anos e 03 (meses) de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho quanto a procedência do pedido revisional.
Acompanho o voto do Relator.